Tribunal: TJSP
Processo: 2066042-60.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA: pleito para revogar a prisão preventiva, mediante aplicação de medidas alternativas ao cárcere, se o caso, em face da medida ser desproporcional e desnecessária, o contato ser restrito a questões de cunho patrimonial e incompreensão quanto ao conteúdo da intimação – afastamento – custódia preventiva necessária para garantir a ordem pública e

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA: pleito para revogar a prisão preventiva, mediante aplicação de medidas alternativas ao cárcere, se o caso, em face da medida ser desproporcional e desnecessária, o contato ser restrito a questões de cunho patrimonial e incompreensão quanto ao conteúdo da intimação – afastamento – custódia preventiva necessária para garantir a ordem pública e a execução de medidas protetivas de urgência, bem como a incolumidade da ofendida, de modo a acautelar sua integridade física e psicológica – determinação judicial para instauração de inquérito policial para apurar crime de descumprimento de medida protetiva – paciente evadido – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.